Tribunal: TJBA
Processo: 8075444-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8075444-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARIO GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ e outros Advogado(s): ANTONIO SEDRAZ DE ALMEIDA JUNIOR, LORA LAY RODRIGUES MARQUES, ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO registrado(a) civilmente como ALBERTO DA SILVA PURIFICACAO, ALEXANDRA CARLA DOS SANTOS DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE CONTRA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS MEDIANTE USO DE DOCUMENTOS FALSIFICADOS. INVASÃO DE DADOS FUNCIONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação criminal interpostos por Mário Gabriel dos Santos Queiroz e Lígia Moreira Pereira contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 171 e 297 do Código Penal. As condutas consistiram na utilização de documentos públicos falsificados para realizar compras fraudulentas em nome de servidoras públicas do Tribunal de Justiça da Bahia. Ambos foram surpreendidos em flagrante com produtos adquiridos ilicitamente. A sentença fixou penas privativas de liberdade, em regime inicial aberto, e penas de multa, reconhecendo o concurso material entre os delitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio no ingresso dos policiais na residência de um dos apelantes; (ii) estabelecer se os apelantes devem ser absolvidos por insuficiência de provas da autoria ou materialidade delitiva; (iii) determinar se houve coação moral irresistível a justificar a exclusão da culpabilidade de Lígia Moreira Pereira; (iv) verificar se incide concurso formal entre os delitos de estelionato e falsificação de documento público; (v) reavaliar a dosimetria das penas e os pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, sendo legítimo o ingresso em residência sem mandado judicial quando amparado em situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais foi precedida de prisão em flagrante da corré e de sua condução voluntária ao imóvel, onde foram encontrados bens e documentos falsificados, configurando hipótese de flagrância devidamente justificada. 4. A materialidade e a autoria dos delitos foram comprovadas por elementos documentais, laudos periciais, auto de prisão em flagrante, contratos de compra, depoimentos de vítimas e testemunhas, além da confissão parcial da apelante Lígia Moreira Pereira. A prova é robusta, harmônica e convergente, afastando a tese de absolvição por insuficiência probatória. 5. A alegação de coação moral irresistível por parte de Lígia Moreira Pereira não se sustenta, pois não foi apresentada prova concreta de ameaça real, atual e insuperável. A versão da ré é isolada e não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente para afastar sua culpabilidade. 6. O concurso material foi corretamente reconhecido, pois os crimes de falsificação de documento público e estelionato decorreram de condutas distintas, com desígnios autônomos e execução em momentos diversos, atingindo bens jurídicos distintos. Inviável a aplicação do art. 70 do Código Penal. 7. As penas foram parcialmente redimensionadas. A majoração da pena-base fundada na conduta social e nas consequências do crime foi afastada por ausência de fundamentação idônea, fixando-se as penas no mínimo legal para o crime de estelionato. Para o crime de falsificação de documento público, manteve-se a valoração negativa das consequências apenas quando concretamente demonstradas, com neutralização parcial pela incidência da confissão espontânea. 8. Correta a manutenção do regime inicial aberto, diante da primariedade dos apelantes, da ausência de reincidência e das penas inferiores a quatro anos. 9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de sursis, ante a ausência dos requisitos subjetivos exigidos pelo art. 44, III, e o quantum da pena superior ao limite previsto no art. 77, ambos do Código Penal. 10. A imposição da pena de multa é obrigatória, não sendo afastada pela alegação de hipossuficiência econômica, cabendo ao juízo da execução analisar eventual suspensão de exigibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando amparado em situação de flagrante delito devidamente justificada, inclusive com a anuência da moradora. 2. A materialidade e a autoria dos crimes de estelionato e falsificação de documento público podem ser reconhecidas com base em prova robusta, harmônica e corroborada por depoimentos de vítimas, testemunhas e confissão do réu. 3. A alegação de coação moral irresistível exige prova idônea e concreta da ameaça, não sendo suficiente a simples narrativa defensiva desacompanhada de corroboração probatória. 4. É incabível o reconhecimento de concurso formal quando os crimes possuem condutas distintas e resultados autônomos, sendo correto o reconhecimento do concurso material. 5. A pena de multa prevista no tipo penal é de aplicação obrigatória, cabendo ao juízo da execução apreciar eventual pedido de isenção ou suspensão de exigibilidade. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige a presença de requisitos objetivos e subjetivos cumulativos, sendo inviável quando ausente a adequação da medida à prevenção e reprovação do delito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 69, 70, 71, 77, 171 e 297; CPP, arts. 386, III, V, VI e VII, 563; STJ, Súmula 231. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 1667363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/09/2020; TJBA, Apelação nº 0531765-50.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 15/04/2025; TJBA, Apelação nº 0301707-42.2018.8.05.0079, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 04/05/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8075444-16.2022.8.05.0001, em que figura, como Apelantes, MARIO GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ e LIGIA MOREIRA PEREIRA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE, REJEITAR a PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MÁRIO GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ, para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser iniciada em regime aberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada; e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LÍGIA MOREIRA PEREIRA, para redimensionar a pena para 03 (três) anos de reclusão, a ser iniciada em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07